Tribunal: TJDFT
Processo: 0006674-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, tal qual pretende o apelante, uma vez que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal devem ser valoradas dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário da norma, aos quais o julgador está adstrito na primeira fase da dosimetria.
2. Recurso desprovido.